Tribunal: TJES
Processo: 0045825-42.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0045825-42.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SILVAN MARTINS DE OLIVEIRA
APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARRENDAMENTO MERCANTIL – CONTRATO DE LEASING – CUSTAS DE PROCESSO ANTERIOR – ART. 28 DO CPC/73 – HIPÓTESE QUE NÃO SE APLICA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VIA ORIGINAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO
.

1. O art. 28, do Código de Processo de 1973, dispunha que “
q
uando, a requerimento do réu, o juiz declarar extinto o processo sem julgar o mérito (art. 267, § 2
º
), o autor não poderá intentar de novo a ação, sem pagar ou depositar em cartório as despesas e os honorários, em que foi condenado
”.

2. Além da extinção do processo anterior não ter decorrido “
a requerimento do réu
”, o que, por si só, seria bastante para afastar a hipótese prevista no art. 28, do Código de Processo de 1973, tem-se que as custas relativas ao processo extinto foram posteriormente recolhidas na data de 01.07.2014, não persistindo, portanto, desde aquela data, o óbice suscitado pelo Apelante.

3. É iterativa a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a juntada da via original da cédula de crédito bancário requer alegação concreta e motivada da parte contrária, o que inexiste na hipótese vertente. Precedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “reintegração de posse” ajuizada por BANCO ITAULEASING S/A, ora Apelado, em face de SILVAN MARTINS DE OLIVEIRA, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 443/444, integralizada pela decisão em embargos de declaração id 5962343, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para consolidar a posse e propriedade do bem móvel em favor do demandante.

Irresignado, SILVAN MARTINS DE OLIVEIRA interpôs o recurso de apelação id 5962345, requerendo, em síntese, a reforma da sentença vergastada e a consequente rejeição da pretensão autoral sob o fundamento de que (1) não houve pagamento das custas do processo de nº 0009653-04.2013.8.08.0024, ajuizado pelo Apelado em momento anterior, o que viola o disposto no art. 28, do Código de Processo Civil de 1973; (2) o Apelado não apresentou a via original da cédula de crédito bancário que instrumentaliza a relação jurídica firmada entre as partes.

Contrarrazões id 5962346, pelas quais o Apelado requer seja negado provimento ao recurso interposto.

É, em resumo, o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O Apelante pugna, em breve síntese, pela reforma da sentença e a consequente rejeição da pretensão autoral sob o fundamento de que (1) não houve pagamento das custas do processo de nº 0009653-04.2013.8.08.0024, ajuizado pelo Apelado em momento anterior, o que viola o disposto no art. 28, do Código de Processo Civil de 1973; (2) o Apelado não apresentou a via original da cédula de crédito bancário que instrumentaliza a relação jurídica firmada entre as partes.

Pois bem.

O art. 28, do Código de Processo de 1973, dispunha que “
q
uando, a requerimento do réu, o juiz declarar extinto o processo sem julgar o mérito (art. 267, § 2
º
), o autor não poderá intentar de novo a ação, sem pagar ou depositar em cartório as despesas e os honorários, em que foi condenado
”.

A primeira ação extinta sem resolução de mérito se trata do processo de nº 0009653-04.2013.8.08.0024, cuja sentença terminativa data de 05.07.2013.

Todavia, além da extinção do processo anterior não ter decorrido “
a requerimento do réu
”, o que, por si só, seria bastante para afastar a hipótese prevista no art. 28, do Código de Processo de 1973, tem-se que as custas relativas ao processo extinto foram posteriormente recolhidas na data de 01.07.2014, não persistindo, portanto, desde aquela data, o óbice suscitado pelo Apelante.

No que se refere à juntada da via original da cédula de crédito bancário, melhor sorte não resta ao Apelante.

É iterativa a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a juntada da via original da cédula de crédito bancário requer alegação concreta e motivada da parte contrária, o que inexiste na hipótese vertente.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO/CAPITAL DE GIRO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES. REEXAME DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5, 7 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade
. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024 – grifo nosso)

Forçoso concluir, portanto, que a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória encontra-se em sintonia com a jurisprudência pátria, razão pela qual não merece reparos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão Ordinária - Presencial de 02/07/2024
Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.